Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. TEMA 1085. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELO RECORRENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Tendo a decisão agravada sobrestado o feito em razão de matéria a ser decidida em sede de recurso repetitivo pelo colendo STJ, fundamento do qual não se insurgiu a parte agravante, incabível a apreciação do pleito de tutela antecipada não apreciado pelo juízo de origem, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
3. Agravo interno conhecido e não provido.